Tribunal: CARF
Processo: 11020.002198/2007-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo da Costa Pôssas
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.002198/2007-29
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.900 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
VINÍCOLA SALTON S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2002, 2004
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
SIMILITUDE FÁTICA INEXISTENTE. NÃO CONHECIMENTO.
Para que seja conhecido o recurso especial, é imprescindível a comprovação do
dissenso interpretativo mediante a juntada de acórdão paradigma que, em face
de situações fáticas ao menos similares, interprete a mesma norma e dê solução
jurídica oposta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial do sujeito passivo (e-(fls. 2.953 a 2.976) contra o
Acórdão n° 3201-007.382, de 21 de outubro de 2020 (e-fls. 2.939 a 2.948), assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica,
extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o lançamento de ofício
fundado em extensa apuração dos fatos controversos, devidamente comprovados,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.002198/2007-29
Fl. 3082
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.900 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.002198/2007-29

apuração essa não infirmada pelo sujeito passivo com base em documentação hábil e
idônea.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA.
No lançamento de ofício, aplica-se a multa prevista em lei válida e vigente, sob pena de
responsabilização.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
REQUISITOS.
A venda com fim específico de exportação é aquela em que os produtos são remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
VENDA A COMERCIAL EXPORTADORA. FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
REQUISITOS.
A venda com fim específico de exportação é aquela em que os produtos são remetidos
diretamente do estabelecimento industrial para embarque de exportação ou para recintos
alfandegados, por conta e ordem da empresa comercial exportadora.
O Colegiado 3201 negou provimento ao recurso voluntário, ratificando a decisão
de julgamento administrativo de primeira instância que julgou improcedente a Impugnação que
se contrapôs ao autos de infração em que se exigiram parcelas da Cofins e da Contribuição para
o PIS, apuradas nas sistemáticas cumulativa e não cumulativa, em razão da constatação de
descumprimento das condições de isenção na remessa de produtos para venda a empresas
comerciais exportadoras com fim específico de exportação.
No Recurso Especial, o sujeito passivo suscitou divergência jurisprudencial do no
§ 2°, do art. 39 da Lei n° 9.532, de 1997, e do § 1° do art. 45 do Decreto n° 4.524, de 2002,
quanto ao direito à isenção às contribuições sociais na venda de mercadorias remetidas a
sociedades comerciais exportadoras, mesmo quando não houver envio direto à exportação ou a
recintos alfandegados. Indicou como paradigma o Acórdão n° 9303-009.491.
O recorrente retoma os demais argumentos oferecidos no Recurso Voluntário,
quanto à necessidade de apreciação das provas documentais trazidas aos autos, em homenagem
ao princípio da verdade material e em consideração ao sistema de distribuição do ônus
probatório. Referiu jurisprudência nesse sentido. Mais: pugnou pela necessidade de
responsabilização das empresas exportadoras e pelo reconhecimento da exportação, além de
insurgir-se contra a aplicação da penalidade.
Fl. 3083
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.900 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.002198/2007-29

O Presidente da 2a Câmara deu seguimento ao apelo, “..., admitindo a rediscussão
se há ou não direito à isenção de PIS e COFINS na venda de mercadorias que foram remetidas
a empresas comerciais exportadoras, em face à suposta ausência de envio direto para
exportação ou recintos alfandegários.”, tudo nos termos do Despacho 3a Seção de Julgamento /
2a Câmara / 1a Turma Ordinária, de 6 de abril de 2021, e-fls. 3.060 a 3.064.
Devidamente intimada desse Despacho, a Fazenda Nacional veio aos autos
tempestivamente para oferecer contrarrazões (e-fls. 3.066 a 3.079), por meio das quais opôs-se à
admissão do recurso, ao argumento de que os acórdãos indicados como paradigma contemplaram
“...contexto fático peculiar, distinto do apresentado nestes autos.” No mérito, insiste na correção
da decisão recorrida, defendendo que o fim específico de exportação a que se refere o § 2° do art.
39 da Lei n° 9.532, de 1997, nada mais fez do que reproduzir a definição dada no Decreto-Lei n°
1.248, de 1972, e que, para a fruição da isenção prevista no art. 5o, I e III, da Lei n° 10.637, de
2002, e no art. 6o da Lei n° 10.833, de 2003, não basta a simples demonstração da efetiva
exportação das mercadorias, eis que a norma exige mais do que isso, a saber, que haja o “fim
específico de exportação”, caracterizado pela venda direta do estabelecimento industrial para
embarque de exportação ou para recintos alfandegados.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, Relator.
1
Admissibilidade
O apelo é tempestivo. Há, no entanto, óbice intransponível para a sua admissão.
Ao enfrentar o argumento recursal fundamental no sentido de que, até a edição do
Decreto n° 4.524, de 2002, não havia disposição expressa quanto à necessidade de remessa dos
produtos a serem exportados diretamente ao embarque ou a recinto alfandegado, o voto condutor
da decisão recorrida objetou: “...desde a edição da Medida Provisória no 2.158-35/2001, a
isenção das contribuições encontrava-se restringida às operações de vendas a comerciais
exportadoras com fim específico de exportação...”, referindo-se ao art. 14, IX, da MP. Lembrou
que, à época, a definição do fim específico de exportação estava positivada no § 2° do art. 39 da
Lei n° 9.532, de 1997, definição essa que foi transposta no Regulamento das Contribuições para
o PIS/Cofins (art. 45, § 2°).
Ainda, em face do argumento recursal de que “...em prol do princípio da
necessária busca da verdade material, tendo havido efetiva exportação dos produtos, a isenção
ou a não incidência deveria ser reconhecida, independentemente do cumprimento dos requisitos
do fim específico de exportação, ...”, a decisão recorrida analisou os documentos que instruíram
a impugnação, julgando-os inábeis para afastar as conclusões da Fiscalização, entre elas, a de
que as exportações não foram efetivadas.
Esses foram os fundamentos fáticos e jurídicos da decisão recorrida no que diz
respeito à matéria do dissídio jurisprudencial admitido pelo Presidente da 2a Câmara.
Fl. 3084
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.900 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.002198/2007-29

A decisão indicada como paradigma, Acórdão n° 9303-009.491, teve ementa
lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
INSUMOS NA NÃO-CUMULATIVIDADE
Na sistemática da apuração não-cumulativa, deve ser reconhecido crédito relativo a bens
e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e relevância, conforme decidido
no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática de repetitivos.
MERCADORIA. EXPORTAÇÃO. REMESSA. COMERCIAL EXPORTADORA.
PROVA.
A notação expressa na respectiva nota fiscal "REMESSA COM FIM ESPECÍFICO DE
EXPORTAÇÃO, INSCRIÇÃO DO DESTINATÁRIO-EXPORTAÇÃO NO DECEX
MR DG 3/193, OPERAÇÃO SUJEITA A NÃO INCIDÊNCIA DO ICMS,
CONFORME ARTIGO 4, CAPÍTULO II, § 1 DO DEC. 1090 R/02, comprova que a
mercadoria foi remetida com o fim específico de exportação.
EXPORTAÇÃO. COMERCIAL EXPORTADORA. ISENÇÃO.
As receitas decorrentes de vendas de mercadorias efetuadas para empresa comercial
exportadora, com fim específico de exportação, cujas remessas foram comprovadas,
mediante a apresentação de Notas Fiscais, contendo a notação expressa de remessa com
este fim, não estão sujeitas à incidência da contribuição.
A decisão analisou divergência jurisprudencial a respeito do cumprimento do
requisito “fim específico de exportação” para a fruição da isenção por venda equiparada a
exportação, quando a mercadoria (no caso, pelotas de minério de ferro) era transportada por
meio de esteiras e entregue no pátio do estabelecimento da compradora, que não se tratava de
recinto alfandegado.
O voto condutor da decisão para a matéria (vencedor) sufragou os fundamentos do
Acórdão n° 9303-008.240, que contemplou Recurso Especial idêntico (mesmo recorrente,
mesmo interessado e mesmo Colegiado recorrido). Tal decisão analisou a prova dos autos
(Parecer Seort, que serviu de base para o Despacho Decisório; correspondências remetidas à
destinatária das mercadorias, comunicando o equívoco no código fiscal informado e o código
correto, ou seja, CFOP 5.501, que corresponde a vendas de mercadorias para exportação, e;
correspondências da destinatária das mercadorias à remetente, informando que, nos termos
contratuais firmados, adquiriu pelotas de ferro produzidas pelo remetente, com o fim específico
de exportação, declarando que não se creditou da contribuição sobre tais aquisições). A
conclusão foi a de que, “a informação constante em cada Nota Fiscal de que a mercadoria foi
remetida com fim específico de exportação tem mais valor de que o código fiscal da operação e
constitui prova hábil para comprovar que foram remetidas com este fim e, portanto, sem
incidência do PIS, nos termos do art. 5o, inciso III, da Lei n° 10.637/2002.“ Sinteticamente: a
decisão entendeu que estava comprovada a efetiva exportação das mercadorias, ensejando a
fruição do benefício.
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que não há, entre eles, a similitude
fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da
divergência arguida.
Fl. 3085
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.900 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.002198/2007-29

Sintetizo algumas dessas dissimilitudes:
a)
decisão recorrida contemplou caso concreto em que as mercadorias foram
remetidas para empresas inativas, sem cadastro no SISCOMEX,
inaptas, inexistentes de fato, que não realizaram qualquer
operação de exportação, com número de DDE inválido, ou com
divergência de valores. Já o Acórdão indicado como paradigma
contempla peculiaridades de operações de remessa de
mercadorias por meio de esteiras, entre estabelecimentos
contíguos, documentadas com notas fiscais com CFOP referente
a operações internas, posteriormente retificado;
b)
a decisão recorrida laborou em sede de processo de formalização da
determinação e da exigência de crédito tributário, ao passo que
o Acórdão indicado como paradigma foi prolatado em processo
de
iniciativa
do
contribuinte
(pedido
de
restituição/compensação), em que, ao menos em tese, vige
sistema de distribuição do ônus probatório inverso.
Em se tratando de espécies díspares nos fatos embasadores da questão jurídica,
não há como se estabelecer comparação e deduzir divergência. Neste sentido, reporto-me ao
Acórdão no CSRF/01-0.956, de 27/11/89:
“Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo,
quando o recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou
identifiquem os casos confrontados. Se a circunstância, fundamental na
apreciação da divergência a nível do juízo de admissibilidade do recurso, é
“tudo que modifica um fato em seu conceito sem lhe alterar a essência” ou que
se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente” (Magalhães Noronha, in
Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma conhecimento de
recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico da
questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e
assente em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.”
Como se vê, no acórdão indicado como paradigma há substrato fático distinto
daquele existente no caso em análise, razão pela qual não é possível estabelecer-se a comparação
necessária para fins de comprovação do dissenso interpretativo.
2
Conclusão
Com essas considerações, voto por não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas

Fl. 3086
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.900 - CSRF/3a Turma
Processo no 11020.002198/2007-29

Fl. 3087
DF CARF MF
Documento nato-digital